Tribunal: TCU
Processo: 008.699/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados em 2017 para execução do programa Educação Infantil - Novos Estabelecimentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Francisco Nagib Buzar de Oliveira contra o Acórdão 5896/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares, com débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, III, e 35, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a: 9.1.1. afastar o débito imputado pelo subitem 9.3 do Acórdão 5896/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. manter o julgamento pela irregularidade das contas de Francisco Nagib Buzar de Oliveira, nos termos do art. 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992; 9.1.3. alterar o fundamento da multa cominada pelo subitem 9.4 do Acórdão 5896/2023-TCU-Primeira Câmara , que passa a ser o art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, e reduzir o seu valor, que passa a ser R$ 5.000,00; 9.2. informar ao recorrente e demais interessados acerca deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.